Tribunal: TJES
Processo: 5001442-60.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001442-60.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A
RECORRIDO: WELINGTON MORAES DA SILVA
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

Recurso inominado nº 5001442-60.2019.8.08.0030

Recorrente: Viação Joana Dar’c S/A

Recorrido: Welligton Moraes da Silva

Relatora: Sra. Juíza de Direito Cristina Eller Pimenta Bernardo.

VOTO/DECISÃO

Visto em inspeção

26-05-2021

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Viação Joana Dar’c S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

O Recurso é tempestivo, conforme ID nº904452 Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
recebo o Recurso movido por Viação Joana Dar’c
em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95..

Contrarrazões ID nº 904460.

Adoto o breve relatório da relação processual e o dispositivo contidos na Sentença, os quais transcrevo:

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de demanda na qual a parte autora pretende que a parte ré seja condenada a indenizar os danos morais sofridos, visto que, segundo alega, a parte ré não respeitou as regras de trânsito, vindo a colidir com a motocicleta em que estava pilotando, lhe causando inúmeras lesões.

Inexistente questões preliminares, eis que as preliminares suscitadas em contestação foram rechaçadas pela decisão de ID 2814064, passo a análise do mérito da demanda.

Partes legítimas, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processado em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito encontra-se maduro para julgamento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à eventual existência de obrigação jurídica (dever) da parte Ré (na condição de causador do dano) para com a parte Autora (na condição de vítima) – face ao fato descrito no exórdio –, na medida em que a parte Autora alega ter direito a ser indenizada por danos morais em razão de acidente de trânsito, que o vitimou, causando traumas, e que teve como causa, ato ilícito praticado pela parte ré.

Pois bem, delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, ao depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença, tenho como fatos incontroversos apurados nestes autos pelas provas anexada pelas partes: a) a ocorrência de acidente de trânsito que gerou traumas e danos diversos na parte autora; b) que o ônibus da ré e o autor trafegavam na mesma via, estando o veículo da ré a frente da motocicleta do autor; c) que tanto o ônibus da ré quanto o autor realizaram manobra para convergir à direita, momento em que a motocicleta do autor atingiu a porta dianteira do ônibus.

Pois bem, compulsando detidamente os autos verifico que o caso em tela observa o contido nos termos do art. 945 do Código Civil, caracterizando-se como culpa concorrente, pelas razões que passo agora à expor.

Com relação à culpa concorrente ensina Sergio Cavalieri Filho:

“
Fala-se em culpa concorrente quando, paralelamente à conduta do agente causador do dano, há também conduta culposa da vítima, de modo que o evento danoso decorre do comportamento culposo de ambos.”(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil, 12ª edição, São Paulo: Editora Atlas, 2015, p.(62).

Em primeiro plano, no que tange a conduta do motorista da empresa Ré, tenho que este ao convergir à direita, não observou com as devidas cautelas se era possível ou não realizar tal manobra, restando caracterizada conduta imprudente. Ademais, o art. 29, §2º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) traz a seguinte máxima:

“
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos

de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

Portanto, ao convergir à direita sem verificar a presença de um veículo de menor porte (motocicleta) o motorista do veículo da empresa Ré agiu de maneira culposa, tendo participação direta na causa do acidente em tela.

Em seguida passo à análise da conduta do Autor: como fora exposto em momento anterior, verifico através das imagens do local do acidente acostada aos autos pela ré, pelo boletim de acidente de trânsito e do depoimento dos informantes, que o autor tentou realizar uma ultrapassagem pela direita o que vai de encontro as normas de trânsito, em especial a contida no art. 29, inciso IX, do CTB [1] .

Ademais, verifico que caso o Autor observasse distancia de segurança, prevista no CTB, e as regras necessárias para ultrapassagem teria plenas condições de evitar o referido acidente, vez que inexiste nos autos qualquer elemento de prova que indique que o ônibus estava em alta velocidade, ao reverso, eis que os informantes informaram que o ônibus estava a 40 km/h, aumentando assim o tempo de reação do Autor, possibilitando, inclusive, a diminuição da força do impacto de colisão, e, por conseguinte, os danos físicos sofridos.

Superada tal questão, constatada a culpa concorrente, no presente caso o valor da indenização deverá obedecer ao percentual de culpa de cada um dos envolvidos. Neste sentido é o ensinamento de Sergio Cavalieri Filho:

“
Havendo culpa concorrente, a doutrina e a jurisprudência recomendam dividir a indenização, não necessariamente pela metade, como querem alguns, mas proporcionalmente ao grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil, 12ª edição, São Paulo:Editora Atlas, 2015, p. 63).

Destarte, deverá ser observado o grau de culpa de cada parte em relação à causação do evento danoso. Pelo contido nos autos, ao pilotar sua motocicleta inobservando a distância de segurança, realizar as manobras de ultrapassagem de maneira indevida, e pilotar veículo automotor sem permissão para tanto, eis que não possui carteira de habilitação, fato este que demonstra a sua inaptidão, o Autor maximizou a probabilidade de ocorrência de acidente, o que torna a conduta do Autor ainda mais arriscada.

Nesse contexto, fazendo-se uma ponderação das condutas dos envolvidos tenho que o percentual devido de culpa do Autor é de 80% e os 20% restantes decorrem de culpa da parte Ré.

Ante o exposto, determinada a extensão da culpa de cada parte na ocorrência do acidente de trânsito, passo agora à análise do pedido indenizatório formulado parte autora.

No que tange ao pedido de condenação em danos morais, é inegável a sua ocorrência em razão da gravidade do acidente e também por toda carga emocional decorrente de um acidente de tamanha proporção, notadamente por referido acidente ter lesionado gravemente o autor, que teve fraturas expostos nas duas pernas, foi submetido a inúmeras cirurgias, bem como ficou por vários períodos internado para tratamento das sequelas, conforme se atesta do laudo médico deID 2804041.

Destarte, presentes os requisitos ensejadores do dano moral, quais sejam, ato ilícito, nexo de causalidade e dano, a procedência deste pedido é medida impositiva.

A doutrina aponta como critérios a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano, o grau da culpa, e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

In casu, após analisar com detença os autos, considerando ainda a culpa concorrente das partes, constato que o valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador em casos como o vertente.

Dispositivo

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente

o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte ré a indenizar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, a qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso (Súm. 54/STJ). Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95..

Irresignado com a sentença, o Recorrente interpôs o presente recurso inominado pretendendo a reforma da decisão. Aduz que, o Recorrido que através da imagens do local do acidente e boletim de acidente de trânsito e depoimento dos informantes, tentou realizar uma ultrapassagem pela direita o que vai de encontro as normas de trânsito, em especial a contida no art. 29, inciso IX, do CTB. Além disso, ficou comprovado que o Recorrido não guardava distância de segurança, não possuía Habilitação para condução de Automotores, e ainda, ficou comprovado a inexistência nos autos de qualquer elemento de prova que indique que o ônibus estava em alta velocidade, ao reverso, eis que os informantes informaram que o ônibus estava a 40 km/h. Por essas razões, requer que a r. sentença seja reformada para afastar a condenação em danos morais atribuída ao recorrente ante a evidente culpa exclusiva do recorrido pelo acidente.

A parte recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença ao argumento de que a parte ré, ora recorrente, deixou de manter a prudência devendo recair sobre este o consequente dever de indenizar pelos danos morais sofridos em decorrência do grave acidente causado, em parte, pela imprudência do preposto da recorrente (motorista de ônibus).

É o relatório.
DECIDO.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o recorrente é responsável pelo dano moral causado ao recorrido em razão do acidente de trânsito que ocorreu em 04/09/2018 .

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada. Explico.

Na r. sentença prolatada em primeira instância fora atribuída ao motorista da recorrente culpa concorrente pelo acidente, uma vez que nos termos da sentença o preposto não observou as devidas cautelas a fim de verificar se era possível ou não realizar a manobra de conversão à direita.

Contudo, de uma análise do arcabouço probatório constante dos autos, ouso divergir do juízo prolator da sentença, eis que a meu sentir, não há como atribui-se ao motorista do ônibus qualquer parcela de culpa, posto que não restou comprovado que o mesmo com sua conduta, tenha efetivamente concorrido para o acidente e consequentemente, com as lesões corporais no recorrido em decorrência do sinistro. As provas acostadas durante toda instrução probatória é no sentido de que o recorrido foi o responsável pelo evento danoso e não restou caracterizado que o recorrente tenha, com sua conduta, concorrido para o resultado danoso e sua conduta irresponsável.

Denota-se que ambos os veículos transitavam na mesma via, de mão dupla, com uma pista para cada lado, ou seja, os veículos devem trafegar um atrás do outro, momento em que a pista abria-se para a direita, sendo a conversão obrigatória, conforme se denota das imagens de video acostada à peça exordial pelo próprio recorrido e este, agindo de forma imperita e temerária na tentativa de seguir adiante pela direita da via, sem considerar que o ônibus preparava manobra de conversão obrigatória, eis que o único sentido a seguir, e sem levar em conta a proibição de ultrapassagem naquele local, forçou a ultrapassagem pela direita infringindo o disposto no art. 29, inc. IX do CTB, surpreendendo o motorista do coletivo, vindo a colidir na parte lateral do ônibus, demonstrado que, além de não ter guardado a distância de segurança prevista no art. 29, inc. II, do CTB, empreendeu velocidade superior a permitida na via.

Destaco que quando da ultrapassagem, o veículo da recorrente já se encontrava em movimento, como já referido. Ainda, deixou o recorrido de observar o disposto no art. 33 do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem
.

Assim, nenhuma atitude contrária às regras de trânsito pode ser imputada ao motorista do coletivo, que não poderia supor que o recorrido
buscasse efetuar a manobra de conversão junto com ele
, com o correto seria aguardar, já que a via em que transitavam possui apenas uma pista, em via urbana de mãodupla e pista simples, vindo a colher veículo que, à sua frente, efetua regular manobra de conversão a direita.

Deve ser consignado, por oportuno, as provas carreadas ao presente caderno processual é no sentido de que o ônibus não trafegava em alta velocidade, ao contrário disso, as declarações das testemunhas informaram que o ônibus estava a 40km/h, estando consignado na R. Sentença, nos seguintes termos: “
inexiste nos autos qualquer elemento de prova que indique que o ônibus estava em alta velocidade, ao reverso, eis que os informantes informaram que o ônibus estava a 40 km/h, aumentando assim o tempo de reação do Autor, possibilitando, inclusive, a diminuição da força do impacto de colisão, e, por conseguinte, os danos físicos sofridos.

Destarte, analisando os documentos acostados aos autos, é incontroverso que o recorrido tentou realizar uma ultrapassagem pela direita o que vai de encontro as normas de trânsito, em especial a contida no art. 29, inciso IX, do CTB bem como, ficou comprovado que o Recorrido não guardava distância de segurança, e não possuía Habilitação para condução de motocicleta.

Posto isto, evidente que se trata de culpa exclusiva do recorrido que adentrou na pista de rolamento em que estava o ônibus inopinadamente, e, muito embora o acidente seja um fato lamentável, não serve de fundamento para impor responsabilidade ao recorrente.

Por todo o exposto, tem-se a ilação de que a excludente da responsabilidade de indenizar suscitada pela requerida, de culpa exclusiva da vítima, restou comprovada , sendo improcedente o pleito indenizatório.

Dessa forma, diante dos elementos de prova constantes do processo e da certeza que se tem de que o veículo do recorrido efetuou ultrapassagem pela direita, não resta dúvida de que o evento danoso resultou de sua conduta imprudente, razão pela qual resta reformada a sentença prolatada.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E LHE DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença a fim de afastar a caracterização de culpa concorrente do recorrente bem como afastar a condenação em danos morais no montante de R$ 15.000,00.
Sem condenação em custas e honorários ante ao provimento do recurso, a teor do art. 55 da Lei 9.0099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

..

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INOMINADO E DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença a fim de afastar a caracterização de culpa concorrente do recorrente bem como afastar a condenação em danos morais no montante de R$ 15.000,00.
Sem condenação em custas e honorários ante ao provimento do recurso, a teor do art. 55 da Lei 9.0099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.